Tribunal: TJPA
Processo: 0849791-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849791-78.2018.8.14.0301

APELANTE: ALVANICE MARIA GARCIA SANTIAGO

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PRO LABORE FACIENDO.
PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II –
A concessão da Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.
Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido;

III - O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico da recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013,
que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito,
negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
30
de
outubro a 08 de novembro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALVANICE MARIA GARCIA SANTIAGO,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Sobre Remuneração em Regime Jurídico Estatutário ajuizada em face da
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 13908052 - Pág. 1/36
), os patronos da ora apelante relataram que a mesma era servidora pública efetiva
da recorrida
desde o dia 01/06/1993,
sob o regime estatutário previsto na Lei nº 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

Salientaram que a apelante, quando exerceu cargo comissionado, recebia gratificação de tempo integral.

Ressaltaram que a apelante, apesar de ter recebido a gratificação de tempo integral por mais de 10(dez) anos, não teve incorporado aos seus vencimentos a referida gratificação.

Mencionaram que foi promulgada a Lei Municipal nº 9.049/13, que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB
, vigente a partir de 01/01/2014, que passou a ser aplicado concomitantemente com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

Aduziram que a apelante, com a entrada em vigor do referido PCCR, apesar de ter sua carga horária aumentada de 30(trinta) para 40(quarenta) horas semanais, não recebeu a gratificação de tempo integral.

Ao final, requereram a incorporação da gratificação de tempo integral e do pagamento do adicional de escolaridade nos vencimentos da apelante, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 13908165 - Pág. 1
/7), julgando improcedente a ação ajuizada pela recorrente.

A apelante interpôs Recurso de Apelação Cível (
Num. 13908178 - Pág. 1/34
), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13908182 - Pág. 1/22
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13911868 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela apelante (
Num. 14735034 - Pág. 1/10
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não da apelante, servidora pública efetiva da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, a incorporação da gratificação de tempo integral e do pagamento do adicional de escolaridade em seus vencimentos.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

No caso dos autos, a apelante, servidora pública efetiva da S
uperintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB
, arguiu que,
em decorrência de ter tido sua carga horária aumentada de 30(trinta) para 40(quarenta) horas semanais, faria jus ao recebimento da gratificação de tempo integral.

Ressalto que a Gratificação de Tempo Integral está prevista nos arts. 63 e 64, do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90,
que assim dispõe,
in verbis:

“Art. 63. A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.”

Destarte, a concessão da Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, motivo pelo qual, o pleito da recorrente não merece guarida.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016) “

Além disso, ressalto que a apelante aderiu ao
PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB mediante expressa manifestação em requerimento, passando a se submeter ao regime de trabalho instituído pela citada lei, conforme se extrai do documento constante nos autos (
Num. 13908060 - Pág. 1)
, de modo que, com essa opção, passou a ter vantagens remuneratórias previstas no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 7.502/1990), conforme previsão constante nos arts. 55 e 70 da Lei 9.049/2013,
in verbis
:

‘Art. 55. Os atuais servidores deverão manifestar a opção de adesão ao presente PCCR, no prazo de vinte dias, contados da

publicação da Lei, de forma individual, expressa, irrevogável e irretratável.

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.’

Portanto, como a alteração da carga horária da recorrente se deu por força de lei, após a implantação do referido PCCR, sua jornada de trabalho passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais.

Vale acrescentar também que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, em seu art. 64, § 1°, expressamente dispõe que:
“A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal
.”

Por conseguinte, evidente o caráter de discricionariedade da Administração ao atribuir ou não as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

No que tange ao pedido para o adicional de escolaridade integrar o vencimento-base da apelante, entendo que o referido pleito igualmente não merece acolhimento, visto que tanto a Lei Municipal nº 7.502/90 – Regime Jurídico Único, quanto a Lei Municipal nº 9.049/13 – PCCR/SEMOB, estabelecem regras para os servidores municipais, no tange ao vencimento e remuneração, senão vejamos,
in verbis
:

“Lei Municipal nº 7.502/90:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

§ 1°. A retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixada no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos.

§ 2°. Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado.

§ 3°. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

[...]

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens:

I – gratificações;

II – adicionais; e

[...]

Art. 79 - Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I - adicional por tempo de serviço;

II - adicional de férias;

III - adicional de escolaridade;

[...]

Do Adicional de Escolaridade

Art. 83 - O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial;

II - na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

Lei Municipal nº 9.049/13:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, considera-se:

[...]

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo,
não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações
;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei;

[...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

[...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

Dessa maneira, não merece acolhimento o pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico da recorrente, pois, conforme demonstram os transcritos dispositivos legais, é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial do servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário no art. 3º, inciso XX, da referida Lei Municipal n° 9.049/2013.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
outubro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/12/2023